Tribunal: TJMT
Processo: 1059247-35.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059247-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Salário-Maternidade (Art. 71/73)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRENTE), GISELE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 044.506.351-32 (RECORRIDO), LIGIA CAPISTRANO - CPF: 105.406.209-98 (ADVOGADO), INGRID GALVAO MACHADO - CPF: 056.386.621-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONSELHEIRA TUTELAR. SALÁRIO-MATERNIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS HABITUAIS DE PLANTÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de salário-maternidade a conselheira tutelar, decorrentes da não inclusão de horas extras e plantões habituais na base de cálculo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, ao não analisar a impugnação genérica ao valor da condenação; e (
ii
) definir a natureza jurídica das verbas de plantão pagas com habitualidade a conselheira tutelar, para fins de inclusão na base de cálculo do salário-maternidade, especialmente diante de lei municipal que as classifica como indenizatórias "para fins de rescisão".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a impugnação ao cálculo da condenação é apresentada de forma genérica, sem a devida demonstração do suposto erro, pois o julgador não está obrigado a rebater alegações desprovidas de suporte técnico ou aritmético.

4. O salário-maternidade tem por finalidade substituir a remuneração integral da segurada, devendo incluir em sua base de cálculo todas as verbas de natureza salarial pagas com habitualidade, como os plantões, a fim de garantir a proteção constitucional à maternidade e a manutenção do padrão de vida durante o afastamento.

5. A norma municipal que atribui caráter indenizatório aos plantões "para fins de rescisão" não se aplica ao salário-maternidade. Ademais, a conduta do próprio município, ao pagar o benefício com a inclusão dos plantões a outra servidora em situação idêntica, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e viola os princípios da isonomia e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação genérica e desacompanhada de memória
de cálculo ou de demonstração técnica do erro não constitui argumento capaz de infirmar a conclusão do julgador, afastando a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC). 2. As verbas pagas habitualmente a título de plantão a conselheira tutelar possuem natureza remuneratória e devem integrar a base de cálculo do salário-maternidade, prevalecendo a finalidade protetiva do benefício sobre a interpretação de norma municipal que lhes atribui caráter indenizatório para fins restritos, mormente quando a própria Administração Pública adota comportamento contraditório ao aplicar o entendimento em outros casos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, art. 489, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal nº 2.254/2023, art. 46, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020; TJSP, Recurso Inominado Cível 1087490-78.2023.8.26.0053, Relator Fábio Fresca, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, julgado em 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059247-35.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrido
: GISELE FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Gisele Ferreira de Souza ajuizou reclamação em face do Município de Guarantã do Norte. Noticiou que: a) exerce a função de conselheira tutelar e sempre desempenhou suas funções em regime de plantão, recebendo habitualmente horas extras que integravam sua remuneração mensal; b) ao entrar em gozo de licença-maternidade, a partir de julho de 2024, passou a receber apenas o valor fixo do benefício, sem a inclusão da média das horas extras habituais;
e
c) a redução da remuneração ocorreu por omissão do Município em informar corretamente ao INSS todas as verbas que compunham seu salário. Requereu a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não inclusão das horas extras habituais no cálculo do salário-maternidade.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o município tem legitimidade para figurar no polo passivo
, por ser
responsável pelo processamento do pagamento do salário-maternidade; b)
as
verbas de plantão e horas extras integram a remuneração para o cálculo do salário-maternidade, desde que pagas com habitualidade, o que foi comprovado nos autos;
e
c) a previsão do § 4º do art. 46 da Lei Municipal nº 2.254/2023, que trata os plantões como verba indenizatória, limita-se a "fins de rescisão", não se aplicando ao caso de salário-maternidade.
Julgou procedente a reclamação
para

condenar
o reclamado ao pagamento das diferenças salariais no valor de R$ 14.179,75.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença errou ao desconsiderar o regime jurídico próprio do Conselheiro Tutelar, que não é servidor público em sentido estrito e possui regramento específico na Lei Municipal nº 2.254/2023; b) a referida lei municipal estabelece expressamente, no § 4º do seu art. 46, que as verbas de plantão e sobreaviso possuem natureza indenizatória e não se incorporam aos vencimentos,
impedindo
sua inclusão na base de cálculo de qualquer benefício; c) a interpretação da sentença, que restringiu a norma "para fins de rescisão", distorce o comando legal e viola o princípio da legalidade administrativa
;

e
d) a sentença foi omissa ao não analisar a impugnação ao cálculo do valor da condenação, pois, segundo o Município, a média correta resultaria em um débito de R$ 9.532,76 e não o valor pleiteado pela autora. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
improcedentes os pedidos
da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade por ausência de fundamentação.

As decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. A ausência de enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador viola o princípio da motivação.

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer a nulidade nesses casos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (...). (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)”

No presente caso, o Município recorrente alega que a sentença seria nula por não
enfrentar
sua impugnação ao valor da condenação.

Entretanto, a análise da contestação revela que o ente público se limitou a apresentar um valor alternativo de forma genérica, atendo-se a afirmar que a média salarial seria de R$ 5.821,58, e não R$ 6.274,34, e que o valor total devido das diferenças seria de R$ 9.532,76, sem, contudo, apresentar a memória de cálculo correspondente ou indicar onde residiria o suposto equívoco nos cálculos da parte autora.

Em contrapartida, a petição inicial detalhou a metodologia utilizada para apurar o montante devido, indicando o período considerado e a média salarial resultante, o que permitiu a aferição da correção do valor pleiteado de forma transparente.

Portanto, não há nulidade por ausência de fundamentação, pois não havia uma tese técnica específica e fundamentada a ser rebatida pelo juízo de primeira instância. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre impugnações genéricas e desprovidas de suporte probatório ou aritmético.

Assim, a manutenção da condenação nos termos propostos e comprovados pela parte autora é medida que se impõe.

Natureza remuneratória dos plantões
.

A controvérsia central do recurso consiste em definir a natureza jurídica dos valores pagos a título de plantão à parte recorrida, para fins de cálculo do seu salário-maternidade.

A Lei Municipal nº 2.254/2023, que rege a matéria, dispõe o seguinte em seu art. 46, § 4º:

“§ 4º As verbas utilizadas para o pagamento de plantão e/ou sobreaviso terão caráter indenizatório e não incorporarão aos vencimentos para fins de rescisão.”

A finalidade do salário-maternidade é substituir a remuneração da segurada durante o período de afastamento, garantindo a manutenção de seu padrão de vida. Por esse motivo, sua base de cálculo deve refletir a remuneração efetivamente percebida com habitualidade.

A jurisprudência orienta que verbas contraprestacionais e habituais integram a remuneração para o cálculo de
benefícios.

A propósito
:

“(...) Tese de julgamento: "1. Os valores recebidos a título de plantões, por possuírem natureza remuneratória e habitual, devem ser incluídos na base de cálculo das férias e do terço constitucional, tanto das férias usufruídas quanto indenizadas." (...) (TJSP// Recurso Inominado Cível 1087490-78.2023.8.26.0053; Relator (a): Fábio Fresca - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 11/09/2024; Data de Registro: 11/09/2024)”

No caso em apreço, o Município recorrente defende o caráter indenizatório dos plantões com base no art. 46, § 4º, da Lei Municipal nº 2.254/2023
. Contudo, a sentença recorrida aplicou uma interpretação restritiva ao dispositivo, ressaltando que a vedação de incorporação se limita “
para fins de rescisão
”, não alcançando o salário-maternidade.

Ademais, a habitualidade no pagamento dos plantões é fato incontroverso, comprovado pelos holerites da recorrida (
ID/PJe2 371811385 e 371811386
), nos quais se observa a percepção contínua da verba.

Como se não bastasse, a parte recorrida apresentou fato superveniente que corrobora sua tese. Os holerites de outra Conselheira Tutelar (
ID/PJe2 371811857
) demonstram que o próprio Município, em situação idêntica, calculou o auxílio-maternidade
com base na remuneração acrescida dos plantões, pagando valores manifestamente superiores ao salário-base da categoria.

Essa conduta contraditória viola a boa-fé objetiva, na vertente do
venire
contra
factum

proprium
, e o princípio da isonomia
ao revelar
que a própria Administração, na prática, reconhece a natureza remuneratória dos plantões para o cálculo do benefício em questão.

Portanto, a natureza remuneratória e habitual dos plantões impõe sua inclusão na base de cálculo do salário-maternidade, que deve refletir a integralidade da remuneração percebida pela servidora em atividade, garantindo a proteção constitucional à maternidade e à estabilidade financeira da gestante.

Logo, a sentença não merece reparos, pois a habitualidade e o comportamento do próprio ente público confirmam a natureza salarial da verba.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal.
Condeno
a Fazenda Pública recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 1
0
% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026